Tribunal: TJSP
Processo: 2042251-91.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TÍTULO EXEQUENDO COM PREVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA PRÁTICA DO TJSP E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO, QUE FOI PARCIALMENTE REFORMADO PARA QUE A CONTAR DA VIGÊNCIA DA LEI 14.905/24M FOSSE OBSERVADA A TAXA SELIC. IMPUGNAÇÃO FUNDADA NA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC DESDE O INÍCIO DO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TÍTULO EXEQUENDO COM PREVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA PRÁTICA DO TJSP E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO, QUE FOI PARCIALMENTE REFORMADO PARA QUE A CONTAR DA VIGÊNCIA DA LEI 14.905/24M FOSSE OBSERVADA A TAXA SELIC. IMPUGNAÇÃO FUNDADA NA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC DESDE O INÍCIO DO CÁLCULO, A PRETEXTO DO TEMA 1368 DO STJ. INOCORRÊNCIA. TEMA QUE FOI OBJETO DE EDIÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DA R. SENTENÇA E V. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.